Tribunal: STF
Processo: ARE 1281269
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AÇÃO DE CONHECIMENTO. Área que integra o sistema de áreas verdes do município, o que impede a utilização do imóvel para os fins pretendidos pela requerente. Quadro 9B da derrogada Lei n° 8.238/75, que continua mantido pela Lei n° 13.885/04 que reclassificou os clubes esportivos sociais na categoria de uso EI-8, mas manteve a relação do Quadro 9B da Lei n° 8.238/75, a teor do seu artigo 265. Equívoco do DESUSO. Certidão retificada cerca de três meses depois a fim de constar que a área em questão encontra-se em categoria de uso EI-8, sujeita aos parâmetros de uso e ocupação do solo determinados pelo artigo 40, da Lei n° 13.430/02, vedando a atividade de centro comercial/shopping. Tal fato não dá direito à indenização postulada. Aquisição que se deu em julho de 2008. Certidão do DESUSO com a informação errônea expedida apenas em março de 2010. Certidão de fl. 38 igualmente foi expedida em setembro de 2009, muito depois da compra do bem pela autora. Compra que não se deu em razão da informação prestada pelo Município de São Paulo. Incontroversamente demonstrado que o equívoco da Municipalidade na expedição da certidão não contribuiu para eventuais prejuízos suportados pela apelante. Rejeição do pedido indenização por danos materiais, bem como do pedido de declaração de inexigibilidade do IPTU da área referida. Fato gerador do tributo é a propriedade pura e simples, independentemente da destinação estabelecida na legislação municipal, a qual deve ser devidamente observada. Honorários mantidos. Pena de litigância de má fé bem aplicada. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXIII e XXXIV, "a", e 182, § 1º e § 2º da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente